Tribunal: STJ
Processo: 5015196-20.2022.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2151907 - RS(2024/0112061-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: FREITAG FABRICACAO DE PERSIANAS LTDA
ADVOGADOS
: JOHN FELIPE MASIERO - RS121441
EDUARDA TIZIAN - RS131495
ADY ANDRADE DE CASTILHOS NETO - RS126332
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1312
DO STJ. IRPJ. CSLL. INCLUSÃO DAS PARCELAS DE
NA BASE DE
PIS/COFINS
CÁLCULO DO
APURAÇÃO PELO MODELO CONTÁBIL DE LUCRO
IRPJ/CSLL.
PRESUMIDO.
RECEITA
BRUTA
QUE
NÃO
COMPORTA
DEDUÇÕES.
ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO EM CASOS SEMELHANTES - TEMAS 1048 e
1240. RESP PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Controvérsia jurídica submetida ao Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de exclusão dos valores das
contribuições do PIS e da COFINS, que compõem a base de cálculo do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) quando apurados na sistemática do lucro presumido.
2. Recurso afetado para julgamento na forma repetitiva – Tema 1312.
3. A Primeira Seção do STJ já firmou entendimento de que o regime de
tributação simplificado de apuração do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro
presumido, que adota a receita bruta como base de cálculo da tributação demonstra a
intenção do legislador de impedir quaisquer deduções não previstas em lei (Tema
1008 e Tema 1240).
4. Tese fixada: "As contribuições do PIS e da COFINS compõem a base
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apuradas na sistemática do lucro
presumido".
5. No exame do caso concreto, é deficiente o capítulo do recurso especial
em que é alegada a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se
manifestado, por impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por
na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
analogia, do óbice previsto
Documento eletrônico VDA54913869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 22438c64-c08a-4e5e-a584-8df0e495bf12

6. Quanto ao mérito, o acórdão recorrido está em consonância com a tese
firmada neste julgamento, devendo ser mantido.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no Tema Repetitivo
1312:
As contribuições do PIS e da COFINS compõem a base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), quando apuradas na sistemática do lucro presumido.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de
Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54913869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 22438c64-c08a-4e5e-a584-8df0e495bf12

RECURSO ESPECIAL No 2151907 - RS(2024/0112061-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: FREITAG FABRICACAO DE PERSIANAS LTDA
ADVOGADOS
: JOHN FELIPE MASIERO - RS121441
EDUARDA TIZIAN - RS131495
ADY ANDRADE DE CASTILHOS NETO - RS126332
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1312
DO STJ. IRPJ. CSLL. INCLUSÃO DAS PARCELAS DE
NA BASE DE
PIS/COFINS
CÁLCULO DO
APURAÇÃO PELO MODELO CONTÁBIL DE LUCRO
IRPJ/CSLL.
PRESUMIDO.
RECEITA
BRUTA
QUE
NÃO
COMPORTA
DEDUÇÕES.
ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO EM CASOS SEMELHANTES - TEMAS 1048 e
1240. RESP PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Controvérsia jurídica submetida ao Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de exclusão dos valores das
contribuições do PIS e da COFINS, que compõem a base de cálculo do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) quando apurados na sistemática do lucro presumido.
2. Recurso afetado para julgamento na forma repetitiva – Tema 1312.
3. A Primeira Seção do STJ já firmou entendimento de que o regime de
tributação simplificado de apuração do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro
presumido, que adota a receita bruta como base de cálculo da tributação demonstra a
intenção do legislador de impedir quaisquer deduções não previstas em lei (Tema
1008 e Tema 1240).
4. Tese fixada: "As contribuições do PIS e da COFINS compõem a base
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apuradas na sistemática do lucro
presumido".
5. No exame do caso concreto, é deficiente o capítulo do recurso especial
em que é alegada a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se
manifestado, por impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por
na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
analogia, do óbice previsto
Documento eletrônico VDA54913868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:56
Código de Controle do Documento: adac3374-01a2-499a-bffe-e24427b12971

6. Quanto ao mérito, o acórdão recorrido está em consonância com a tese
firmada neste julgamento, devendo ser mantido.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por LAFISA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES para impugnar acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO assim ementado (fls. 145):
TRIBUTÁRIO.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO
IRPJ/CSLL.
DESCABIMENTO.
PIS/COFINS.
Na tributação pelo regime do lucro presumido, o
não
PIS/COFINS
podem ser excluídos da receita bruta para fins de apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, "a, da
art. 105,
Constituição Federal, a recorrente alega violação aos arts. 43 e 44 do Código Tributário
Nacional (CTN);
da
da
arts. 15 e 20 da
art. 13
Lei 9.718/98; art. 25
Lei 9.430/96;
e arts. 6o, 97 e 110 do CTN, além de afrontar postulados da estabilidade,
Lei 9.249/95
integralidade e coerência de que trata o
do CPC ao deixar de observar a
art. 926
orientação jurisprudencial dos Tribunais superiores.
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem, por decisão
fundamentada (fls.
e-STJ), dando ensejo à interposição de agravo em recurso
210/211
especial. Neste Tribunal Superior, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes
e de Ações Coletivas determinou a conversão do presente agravo em recurso especial
(fls.
e-STJ) e selecionou o caso como representativo de controvérsia,
260/262
juntamente com os RESP 2.151.903/RS e RESP 2.151.904/RS.
Na sessão virtual de julgamento de
a
a Primeira
12/02/2025
18/02/2025,
Seção do STJ afetou o recurso especial ao regime dos recursos repetitivos,
sintetizando-se a controvérsia na seguinte proposição:
"definir se as contribuições
compõem a base de
PIS/COFINS
cálculo do
quando apurados na sistemática do lucro
IRPJ/CSLL presumido" No mesmo julgamento, foi determinada a suspensão do
processamento apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial nos
processos pendentes que versem sobre a questão delimitada; a comunicação aos
Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais
Documento eletrônico VDA54913868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:56
Código de Controle do Documento: adac3374-01a2-499a-bffe-e24427b12971

Federais, dos Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização, com cópia do
acórdão de afetação e vista ao Ministério Público Federal para manifestação em 15
dias, nos termos do
III, § 1o, do CPC e
-M, “
do RISTJ.
art. 1.038,
art. 256
caput",
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do
Recurso Especial e pela fixação da tese "de que as contribuições ao PIS e à COFINS
integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pela sistemática do lucro
presumido". (fls.
e-STJ).
315/321
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, reafirmo que o recurso especial em análise preenche os
requisitos de admissibilidade, tanto os gerais quanto os específicos, de modo que a
matéria de fundo encontra-se efetivamente em termos para o enfrentamento.
No caso em exame, a recorrente pretende a reforma do acórdão impugnado,
sob a fundamentação de que não é possível a alteração do conceito de receita bruta
definida pelo
do Decreto-Lei n
art. 12
o
impedindo que a base imponível seja
1.598/77,
acrescida de valores que não correspondem à receita do contribuinte, no caso os
valores apurados a título de contribuição do PIS e da COFINS.
a aplicação da tese fixada pelo STF no julgamento do RE
Pede
606.107/RS
e do RE 574.706 (
, quando se firmou a orientação de que o ICMS não
Tema 69/STF)
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Naqueles
julgamentos, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em breve síntese, que a parcela do
ICMS que circula pela contabilidade da pessoa jurídica representa mero ingresso
financeiro em seu caixa, com destino a ser repassado posteriormente aos cofres
públicos. Assim, reconheceu que essa parcela (ICMS) não integra a base de cálculo
do PIS/COFINS.
Todavia, o entendimento esposado pela Suprema Corte não se estende ao
caso dos autos, pois não se verifica a alegada similitude entre as bases de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS (
bruta), apurados na
faturamento/receita
sistemática do lucro presumido.
Registro que a possibilidade de se aplicar por analogia o entendimento que
fixado pelo Supremo Tribunal Federal para outros tributos apurados pelo regime de
já foi enfrentada e afastada por essa primeira seção do STJ em duas
lucro presumido
oportunidades diferentes: no julgamento dos temas 1008 e 1240, a saber:

Documento eletrônico VDA54913868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:56
Código de Controle do Documento: adac3374-01a2-499a-bffe-e24427b12971

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IRPJ. CSLL .
APURAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA.
ICMS . INCLUSÃO.
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de inclusão de
valores de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas
bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) quando apurados pela
sistemática do lucro presumido.
2 . No regime de tributação pelo lucro real, a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL é o lucro contábil, ajustado pelas adições e deduções permitidas
em lei. Na tributação pelo lucro presumido, deve-se multiplicar um dado
percentual - que varia a depender da atividade desenvolvida pelo
contribuinte - pela receita bruta da pessoa jurídica, que constitui apenas
ponto de partida, um parâmetro, na referida sistemática de tributação. Sobre
essa base de cálculo, por sua vez, incidem as alíquotas pertinentes.
3 . A adoção da receita bruta como eixo da tributação pelo lucro
presumido demonstra a intenção do legislador de impedir quaisquer
deduções, tais como impostos, custos das mercadorias ou serviços,
despesas administrativas ou financeiras, tornando bem mais simplificado o
cálculo do IRPJ e da CSLL.
4. A redação conferida aos arts. 15 e 20 da Lei n .
adveio
9.249/1995
com a especial finalidade de fazer expressa referência à definição de receita
bruta contida no
do Decreto-Lei n. 1 .
o qual, com a
art. 12
598/1977,
alteração promovida pela
contempla a adoção da
Lei n. 12.793/2014,
classificação contábil de receita bruta, que alberga todos os ingressos
financeiros decorrentes da atividade exercida pela pessoa jurídica.
5 . Caso o contribuinte pretenda considerar determinados custos ou
despesas, deve optar pelo regime de apuração pelo lucro real, que prevê
essa possibilidade, na forma da lei. O que não se pode permitir, à luz dos
dispositivos de regência, é que haja uma combinação dos dois regimes, a
fim de reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos.
6. A tese fixada no Tema 69 da repercussão geral deve ser aplicada
tão somente à Contribuição ao PIS e à COFINS, porquanto extraída
exclusivamente à luz do art . 195, I, b, da Lei Fundamental, sendo indevida a
extensão indiscriminada. Basta ver que a própria Suprema Corte, ao julgar o
, concluiu pela constitucionalidade da inclusão do ICMS na base
Tema 1.008
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - a
qual inclusive é uma contribuição social, mas de caráter substitutivo, que
também utiliza a receita como base de cálculo.
7 . Tese fixada: O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da
8. Recurso
CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido.
especial desprovido. (STJ - REsp: 1767631 SC
Relator.:
2018/0241398-5,
REGINA HELENA COSTA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO. GURGEL DE
FARIA, Data de Julgamento:
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
10/05/2023,
Publicação: DJe
” grifei.
01/06/2023)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. TEMA 1.240 DO STJ . IRPJ. CSLL. APURAÇÃO PELO
.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO . ISS. INCLUSÃO
Documento eletrônico VDA54913868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:56
Código de Controle do Documento: adac3374-01a2-499a-bffe-e24427b12971

1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de exclusão de
valores de Imposto sobre Serviços (ISS) nas bases de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) quando apurados pela sistemática do lucro presumido
.
2. No regime de tributação pelo lucro real, a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL é o lucro contábil, ajustado pelas adições e deduções permitidas
em lei. Na tributação pelo lucro presumido, multiplica-se um dado percentual
- que varia a depender da atividade desenvolvida pelo contribuinte - pela
receita bruta, que constitui apenas ponto de partida, um parâmetro, na
referida sistemática de tributação. Sobre essa base de cálculo, por sua vez,
incidem as alíquotas pertinentes .
3. A adoção da receita bruta como eixo da tributação pelo lucro
presumido demonstra a intenção do legislador de impedir quaisquer
deduções, tais como impostos, custos das mercadorias ou serviços,
despesas administrativas ou financeiras, tornando bem mais simplificado o
cálculo do IRPJ e da CSLL.
4. A redação conferida aos arts . 15 e 20 da
adveio
Lei n. 9.249/1995
com a especial finalidade de fazer expressa referência à definição de receita
bruta contida no
do Decreto-Lei n .
o qual, com a
art. 12
1.598/1977,
alteração promovida pela
contempla a adoção da
Lei n. 12.793/2014,
classificação contábil de receita bruta, que alberga todos os ingressos
financeiros decorrentes da atividade exercida pela pessoa jurídica .
5. O Tema 69 da repercussão geral deve ser = aplicado tão somente à
Contribuição ao PIS e à COFINS, porquanto extraída exclusivamente à luz do
I, b, da Lei Fundamental, sendo indevida a extensão
art. 195,
indiscriminada. Basta ver que a própria Suprema Corte, ao julgar o Tema 1 .
048, concluiu pela constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - a
qual inclusive é uma contribuição social, mas de caráter substitutivo, que
também utiliza a receita como base de cálculo.
6. Tese fixada (Tema 1.240 do STJ): "O ISS compõe a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados pela sistemática do lucro
.
presumido"
7. No exame do caso concreto, observa- se que o acórdão recorrido se
encontra em consonância com a tese proposta.
8. Recurso especial desprovido .(STJ - REsp: 2089356 RN
Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de
2023/0274054-5,
Julgamento:
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
11/09/2024,
”grifei.
24/09/2024)

Destaco que em ambos os julgamentos anteriores, os Ministros desta
primeira seção concluíram que o regime jurídico da apuração contábil pela sistemática
do lucro presumido não permite a extensão do entendimento do STF para a exclusão
de parcelas relativas ao ICMS e ao ISS porque estas parcelas não foram selecionados
previamente pelo legislador.
Documento eletrônico VDA54913868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:56
Código de Controle do Documento: adac3374-01a2-499a-bffe-e24427b12971

Aplica-se o mesmo raciocínio à pretensão de exclusão das parcelas
relativas às contribuições do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ/CSLL,
quando apurados pela sistemática de apuração do lucro presumido.
Com efeito, o imposto de renda, conforme prevê a Constituição Federal, é
tributo da União, nos termos do
III, cuja instituição está inserida no Código
art. 153,
Tributário Nacional em seu
do CTN, nos seguintes termos:
art. 43
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita
ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela LC no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a
lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
(Incluído pela LC no 104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção
e recolhimento lhe caibam.

O CTN prevê ainda que, nos termos do
do CTN, que a apuração do
art. 44
montante devido a título de IRPJ pode ser realizada de forma real, arbitrada ou
presumida, da renda ou dos proventos tributáveis. Por fim, o
da
art. 13
lei 9718/98
assim dispôs:
Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário
anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito
milhões de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior,
quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação
com base no lucro presumido.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) §
1° A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo o ano-calendário. § 2° Relativamente aos limites
estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano anterior será
considerada segundo o regime de competência ou de caixa, observado o
critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela
tributação com base no lucro presumido.
Documento eletrônico VDA54913868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:56
Código de Controle do Documento: adac3374-01a2-499a-bffe-e24427b12971

E no mesmo diploma legal, impôs a vedação de opção pelo lucro presumido
para as seguintes situações:
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite
de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao
número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e
entidades de previdência privada aberta;
III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do
exterior;
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios
fiscais relativos à isenção ou redução do imposto;
V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento
mensal pelo regime de estimativa, na forma do
° da Lei n° 9.430, de
art. 2
1996;
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção
e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).

Por sua vez, a CSLL, prevista no
I, “c”, foi instituída pela
art. 195,
Lei 7.689/88:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social.

Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.

E para a forma de apuração, de acordo com o artigo 57 da
aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento
Lei no 8.981/1995,
estabelecidas para o IRPJ:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no
7.689, de 1988, as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no
que se refere ao disposto no
mantidas a base de cálculo e as
art. 38,
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995).
Documento eletrônico VDA54913868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:56
Código de Controle do Documento: adac3374-01a2-499a-bffe-e24427b12971

Por fim, ao regulamentar a apuração do imposto de renda sobre o lucro
presumido, a União editou o Decreto
dispondo em seus arts. 587 a 594, as
9.580/2018,
regras para sua opção, inclusive alterando os valores de faturamento para as
empresas autorizadas a optar por tal regime, na sistemática do lucro presumido.
Como se depreende de todo o arcabouço legal e regulamentar relativo à
matéria, diversamente da apuração dos tributos pelo lucro real, a pessoa jurídica que
optou pela apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro presumido não tem a necessidade da
manutenção de complexos controles contábeis, sendo
da
tal opção de livre escolha
pessoa jurídica contribuinte, desde que não se enquadre em nenhum dos
impedimentos traçados pelo
da
art. 14
Lei 9.718/98.
É importante frisar que lucro presumido utiliza a receita bruta para chegar ao
montante dos tributos devidos porque esse foi o parâmetro utilizado pelo legislador,
com aplicação de margens de diferentes percentuais previstos na lei, que são
denominadas como “margens de lucro legalmente presumidas”, incidentes sobre
diferentes faixas de rendimentos. O cálculo das contribuições do PIS e da COFIINS é
apurado levando em consideração todas as receitas e despesas da atividade,
conforme opção legislativa.
Optando por tal regime diferenciado, a pessoa jurídica se sujeita a um
regime jurídico simplificado e abre mão de utilizar escrituração fiscal mais detalhada e,
ainda, de utilizar deduções e receitas não previstas no regime próprio do lucro
presumido, de forma que não pode se aproveitar dos benefícios de sistemas
distintos. Sendo assim, fica vedada a possibilidade de exclusão da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL das parcelas devidas a título do PIS e da COFINS como pretende a
recorrente.
Nesta mesma toada, reforço as palavras do Ministro Gurgel de Faria no
julgamento do Tema 1240:
"Os precedentes dotados de eficácia vinculante são assim
reconhecidos para aqueles casos que se amoldam às suas próprias
especificidades, ou seja, à luz dos dispositivos e quadros fáticos que deram
ensejo a tal pronunciamento, em caráter definitivo, pelas Cortes Superiores.
De qualquer forma, cabe acrescentar que, se o caminho fosse,
eventualmente, simplesmente escolher qual dos dois precedentes deveria
ser observado no presente caso, a solução seria, com todo respeito,
reconhecer a prevalência da tese firmada no julgamento do Tema 1.048,
porquanto a Suprema Corte, naquela hipótese, se debruçou sobre uma
faculdade do contribuinte quanto à forma de sujeição a determinado tributo,
oportunidade em que, repito, mostrou-se contrária à possibilidade de a
"empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao
mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis".
Documento eletrônico VDA54913868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:56
Código de Controle do Documento: adac3374-01a2-499a-bffe-e24427b12971

Sendo assim, fica vedada a possibilidade de exclusão da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL das parcelas devidas a título do PIS e da COFINS, quando apurados
pela sistemática do lucro presumido.
Fixação da tese jurídica:
Posto isso, seguindo os fundamentos e a orientação dos julgados dos
Temas 1048 e 1240, proponho a fixação da seguinte tese:
"As contribuições do PIS e da COFINS compõem a base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), quando apuradas na sistemática do lucro
presumido".
Modulação de efeitos:
A regra jurídica que autoriza a atribuição de efeitos meramente prospectivos
às decisões produzidas em recursos repetitivos está assentada no
§3o, do
art. 927,
CPC/2015: "Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da
segurança jurídica”.
Não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da modulação de
efeitos do julgado paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ
está mantido.

Solução do caso concreto:
Passo à etapa derradeira do voto, de aplicação do entendimento repetitivo
ora proposto ao caso concreto que representa amostra recursal adequada da
controvérsia.
Preliminarmente, nas razões do recurso especial, relativamente aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alegou o seguinte (fl. 177):
Assim, resta à Recorrente apresentar o presente recurso especial,
para que seja reconhecida a violação aos arts. 489, §1o, inc. IV, e 1.022, do
CPC, anulando-se o acórdão, a fim de que o TRF4o dê a devida prestação
jurisdicional ao caso, ou, subsidiariamente, para reformar o acórdão em
função da afronta ao artigo 110 do CTN.

Documento eletrônico VDA54913868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:56
Código de Controle do Documento: adac3374-01a2-499a-bffe-e24427b12971

Dessa parte do recurso não é possível conhecer porque não foram
indicados os pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, restringindo-
se a parte recorrente a alegações genéricas. As razões recursais são deficientes, o
que inviabiliza a compreensão da controvérsia.
No presente caso, por analogia, incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Quanto ao mérito, como exposto, a questão controvertida foi sintetizada na
seguinte proposição: "As contribuições do PIS e da COFINS compõem a base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), quando apuradas na sistemática do lucro presumido".
O acórdão recorrido conferiu a seguinte solução à causa, nos termos da
ementa:
TRIBUTÁRIO.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO
IRPJ/CSLL.
DESCABIMENTO.
PIS/COFINS.
Na tributação pelo regime do lucro presumido, o
não
PIS/COFINS
podem ser excluídos da receita bruta para fins de apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.

A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a tese jurídica
ora fixada, o que impõe, por consequência, negar provimento ao recurso especial.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e a ele nego
provimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54913868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:56
Código de Controle do Documento: adac3374-01a2-499a-bffe-e24427b12971

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0112061-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.151.907 / RS
Número Origem: 50151962020224047108
PAUTA: 12/11/2025
JULGADO: 12/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FREITAG FABRICACAO DE PERSIANAS LTDA
ADVOGADO
: JOHN FELIPE MASIERO - RS121441
ADVOGADOS
: EDUARDA TIZIAN - RS131495
ADY ANDRADE DE CASTILHOS NETO - RS126332
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542245515056458425980@
2024/0112061-6 - REsp 2151907
Documento eletrônico VDA52264522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 19:29:33
Código de Controle do Documento: 8F0F670F-7F33-4F1E-A852-B3570A13E295

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0112061-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.151.907 / RS
Número Origem: 50151962020224047108
PAUTA: 10/12/2025
JULGADO: 10/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FREITAG FABRICACAO DE PERSIANAS LTDA
ADVOGADO
: JOHN FELIPE MASIERO - RS121441
ADVOGADOS
: EDUARDA TIZIAN - RS131495
ADY ANDRADE DE CASTILHOS NETO - RS126332
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.

C542245515056458425980@
2024/0112061-6 - REsp 2151907
Documento eletrônico VDA53022048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/12/2025 20:11:28
Código de Controle do Documento: 3BFE04AF-BF81-4B48-BBCD-1CD7AE64E901

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0112061-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.151.907 / RS
Número Origem: 50151962020224047108
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 11/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FREITAG FABRICACAO DE PERSIANAS LTDA
ADVOGADO
: JOHN FELIPE MASIERO - RS121441
ADVOGADOS
: EDUARDA TIZIAN - RS131495
ADY ANDRADE DE CASTILHOS NETO - RS126332
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento a Dra. JULIANA FARIA SANTIAGO, pela parte RECORRIDA:
FAZENDA NACIONAL.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Primeira Seção, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no Tema Repetitivo 1312:
As contribuições do PIS e da COFINS compõem a base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
quando apuradas na sistemática do lucro presumido.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C542245515056458425980@
2024/0112061-6 - REsp 2151907
Documento eletrônico VDA54913786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 18:39:51
Código de Controle do Documento: 5F192107-9A38-4525-B36D-54ECC023E83F